Tribunal: STF
Processo: HC 234061
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 846.312/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal), porque, 



    […] no período da tarde, entre os dias 01 de março de 2017 e 30 de abril de 2017, sempre no interior da residência situada na Rua Jandira Câmara Dall Galo, n. 259, Jardim Paviotti, nesta cidade e Comarca de Monte Mor, de forma continuada, o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com Gustavo Henrique Cardoso do Nascimento, seu vizinho, menor de catorze anos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir sua pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, conforme ementa:



    APELAÇÃO - Preliminares - Nulidades - Falta de fundamentação da sentença e de apreciação das teses da defesa, inépcia da denúncia, não esgotamento dos meios para localização do réu, irregularidades no procedimento, deficiência de defesa e do laudo psicológico – Inocorrência - Rejeição - Absolvição - Inviabilidade - Suficiência do acervo probatório - Redução da pena - Cabimento - Regime fechado Adequado - Apelo parcialmente provido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 213, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. INDEVIDA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. TEMA NÃO ABORDADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NESTA CORTE. PREJUDICIALIDADE DO EXAME PRETENDIDO. NOVA OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 400, § 1º, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O tema relativo à indevida produção antecipada de provas, diante da oitiva das testemunhas da acusação, não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Como é cediço, Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/04/2017, DJe 20/4/2017). 



    3. A alegada nulidade decorrente da citação editalícia do paciente foi objeto de exame nos autos do habeas corpus n. 726.188/SP, com decisão que transitou em julgado em 12/4/2022, de forma que efetivamente prejudicada a pretensão defensiva no ponto. 



    4. O indeferimento de nova oitiva de testemunhas decorreu do fato de que o réu estava foragido, não podendo se valer do argumento de que teria que ter participado da colheita da prova oral, sob pena de beneficiá-lo com a própria torpeza. Demais disso, a realização de uma nova inquirição das testemunhas e da vítima, afrontaria o espírito protetor da Lei nº 13.431/2017, ocasionando a chamada revitimização ou vitimização secundária, situação que não pode ser aceita, sob pena de violação aos interesses da criança. 



    5. Verificado que o indeferimento da prova requerida pela defesa decorreu de decisão fundamentada, consoante o que preconiza o art. 400, § 1º, do CPP, não há ilegalidade a ser sanada. 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: violação ao direito de produção de provas – utilização indevida do procedimento de produção antecipada de provas para produção de provas que não possui caráter cautelar, urgente ou irrepetível. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade do processo originário, a contar da audiência de instrução, determinando a reabertura da instrução processual e a renovação da solenidade, com a oitiva de todas as testemunhas acusatórias. 



    É relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o tema relativo à indevida produção antecipada de provas, diante da oitiva das testemunhas da acusação, não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da pretensão defensiva originariamente, sob pena de dupla supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 



    Quanto ao mais, o indeferimento do pedido de nova oitiva das testemunhas foi mantido pelo STJ com arrimo nos seguintes fundamentos, a saber: 



    [...] Relativamente à pretensão da defesa de nova oitiva das testemunhas, a Corte a quo consignou (e-STJ fls. 878/879): 



    De igual sorte, não há que se falar em nulidade, diante da não participação do réu na primeira audiência, já que esta foi realizada em sede de produção antecipada de provas, nos termos do art. 366, do CPP. O réu estava foragido, situação esta que, consoante consignado no r. parecer da D. Procuradoria de Justiça, “não pode conspirar a seu favor, ao argumento de que teria que ter participado da colheita da prova oral, sob pena de beneficiá-lo com a própria torpeza. 



    […] 



    Outrossim, a realização de uma nova inquirição das testemunhas e da vítima, ao contrário do que se infere das razões recursais, obviamente, afrontará o espírito protetor da Lei nº 13.431/2017, ocasionando a chamada revitimização ou vitimização secundária, situação que não pode ser aceita, sob pena de violação aos interesses da criança e adolescente” (fls. 633). 



    Como é de conhecimento, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. Nesse contexto, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa. 



    De fato, "pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, de modo que o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia (EDcl no HC n. 411.833/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 6/6/2018)", (AgRg no RHC n. 157.660/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). 



    […] 



    No caso, verifica-se que o pedido defensivo foi indeferido, não apenas considerando que quando da oitiva das testemunhas o réu se encontrava foragido, mas igualmente para evitar a revitimização ou vitimização secundária da criança. Nesse contexto, estando concreta e idoneamente motivado o indeferimento da prova defensiva, não há se falar em cerceamento de defesa. 



    Realmente, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…) 



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas acima declinadas. 



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente